Tribunal: STF
Processo: HC 268022
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Kennedy Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE FORMA REGULAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 
Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC 224.358 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “revogar a prisão preventiva do Paciente, reconhecendo o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, da ausência de demonstração concreta do periculum libertatis e da fundamentação abstrata adotada pela autoridade coatora”. Subsidiariamente, requer “seja determinada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada em decorrência de seu modus operandi, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 

No caso, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 123/126 – grifo nosso):
[...]
No tocante aos indícios de autoria, verifico que também restam presentes ao feito. Inicialmente, para melhor elucidar os fatos, ressalto que a autoridade policial, no curso das investigações, constatou que a motivação dos delitos, em tese, se relaciona ao controle do tráfico de drogas nesta cidade, visto que os acusados eram comandados pelo então líder de organização criminosa, Romerito, e a vítima Igor também era envolvida no tráfico de entorpecentes, comandando o bairro Isadélfia Ferraz, nesta cidade. [...] 
Constato do laudo de necropsia de ID 9965319202, pág. 29, que a vitima foi assassinada de forma brutal, com diversos disparos de arma de fogo, na presença de uma criança de 08 (oito) anos de idade. Além disso, após os fatos, os denunciados, em tese, ainda privaram a vítima Simone e seu filho, menor de idade, de suas liberdades. As condutas praticadas, em tese, pelos denunciados, revelam que os agentes não estão preparados para viver em sociedade, haja vista que a forma e a frieza com que os delitos foram praticados demonstra uma periculosidade acentuada dos acusados. 
Ademais, verifico que a prisão preventiva dos acusados é necessária, também, para a garantia da ordem pública porque, ao que consta das CAC”s juntadas nos ID*s 10006208601, 10006227900, 10006241200 e 10006279350, todos os acusados estão em cumprimento de execução de pena, além de ser constatado pela ordem de serviço de ID 9965319209, pág. 07, que os réus são conhecidos no meio policial pela prática de diversos crimes, apresentando perfis violentos.
[...]
Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, à reiteração delitiva e ao modus operandi. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema. (grifei)

No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

Ressalte-se, ademais, que esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 

GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
[...]
 2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 
3. Agravo interno desprovido.
(HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 

Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, é certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116  AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:

Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, trata-se de feito complexo, com vários réus e vítimas, que apura mais de um crime e que transcorre normalmente, inclusive, já houve sentença de pronúncia (fl. 256). (grifei)

Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).

Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente